Tribunal: TJPA
Processo: 0021423-46.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0021423-46.2011.814.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: REGINA NEIDE SILVA ASSUNÇÃO
Defensora Pública: Dra. Regina Barata
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM
Procurador(a) Municipal: Dr. Bruno Cezar N. de Freitas
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir questões de mérito sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco. Outrossim, não indicam, de forma específica, qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC.
3. A formulação de pedido genérico é incompatível com os embargos de declaração, uma vez que é ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, as contradições, as omissões ou os erros que pretende sanar.
4. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de análise de
embargos de declaração
(fls. 181-186) opostos por
REGINA NEIDE SILVA ASSUNÇÃO
contra o Acórdão de fls. 176/178, relativo ao julgamento do agravo interno de fls. 143-154, o qual foi conhecido e desprovido, restando mantida a decisão monocrática de fls. 137-138v, pela qual foi negado provimento à apelação interposta pela demandante.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora embargante contra o Município de Belém e a CTBEL, com o objetivo de obter isenção de tarifa no uso de transportes coletivos públicos de Belém, por meio do Cartão Passe Livre. A demandante afirmou que faz jus a tal benefício por ser portadora de necessidades especiais.

Em sentença de fls. 74-77, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consignando, como principal fundamento, o fato de que as doenças descritas nos autos não se enquadram nos critérios e categorias legais relativos ao reconhecimento da condição de pessoa portadora de deficiência.

A demandante interpôs apelação às fls. 78-91. Em decisão monocrática de fls. 137-138v, a então relatora, Excelentíssima Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, conheceu da apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.

Inconformada, a sucumbente interpôs o agravo interno de fls. 143-154, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão de fls. 176-178, que foi impugnado por meio dos embargos de declaração em análise.

Em suas razões, a embargante alegou, em síntese, o seguinte: a) Enquadramento da embargante como portadora de deficiência intelectual; b) Contrariedade da decisão em relação à Lei Orgânica do Município de Belém; c) Atendimento dos requisitos legais para obtenção da gratuidade pretendida. Ao final, pediu o provimento dos embargos para fins de prequestionamento, bem como para
¿aclarar eventuais omissões e contradições quanto ao cotejo do princípio da razoabilidade trazido pelo art. 8º do CPC/15¿
.

O embargado apresentou contrarrazões às fls. 187-203, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Em suas razões, a embargante alegou, em resumo: a) Enquadramento da embargante como portadora de deficiência intelectual; b) Contrariedade da decisão em relação à Lei Orgânica do Município de Belém; c) Atendimento dos requisitos legais para obtenção da gratuidade pretendida.

Tais arguições dizem respeito ao mérito da demanda e foram devidamente enfrentadas no Acórdão de fls. 176-178, o que se constata pela simples leitura da fundamentação ali exposta, constante na seguinte parte do voto:
(...) Da transcrição acima, resta devidamente fundamentado que a moléstia que acomete a agravada, de acordo com a prova dos autos, isto é, Cid- F41.2- Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (fls.19/20), não se enquadra nas hipóteses cabíveis de isenção do pagamento da tarifa de transporte coletivo.
Oportunamente, esclareço que não desconheço que a Autora/Agravada, na inicial à fl.04, alega ser portadora de deficiência visual CID F41.2, deficiência física relacionada a problemas psiquiátricos bem como doenças ortopédicas, como osteofitos vertebrais e estreitamento discal, junta carteira expedida pela Secretaria de Cultura do Estado (fls. 15-16), o Ofício nº.0619/2011 (fl.18), Avaliação Médica para concessão de Passe- especial (fl.19) e atestado médico (fl.20) e afirma que faz jus à concessão de passe especial para pessoa portadora de deficiência, com acompanhante.
Ainda, ressalta que se dirigiu até a autarquia municipal de mobilidade urbana municipal visando se cadastrar no programa Passe Livre Especial, para que pudesse se deslocar para a realização de suas consultas e tratamento médico, mas está sendo obstada em razão da sua hipossuficiência, já que não possui renda. Entretanto, em que pesem os argumentos da autora/agravante e as referidas provas para subsidiar o seu direito de obter o passe livre, vejo que não merecem guarida. Explico:
A questão posta é regulada pelo artigo 146, VI e alínea ¿d¿ da Lei orgânica do Município de Belém (fl.42), art.2º da Resolução nº.005/2001- CONSAD/CTBEL (fl.42) e art.4º, IV,§2º do Decreto Federal nº.3.298/99, de onde se extrai o seguinte:
Lei orgânica do Município de Belém
Art. 146. O sistema viário e os meios de transporte no Município, atenderão, prioritariamente, às necessidades sociais do cidadão, como as de deslocamento da pessoa humana no exercício da garantia constitucional da liberdade de locomoção e, no seu planejamento, organização, implantação, gerenciamento, operação, prestação e fiscalização, sendo observados os seguintes princípios:
(...)
VI - isenção tarifária nos transportes coletivos, rodoviários e aquaviários municipais, para:
d) pessoas portadoras de deficiência que apresentem, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sai estrutura ou função psicológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, sendo necessária a apresentação do atestado médico comprobatório submetido à análise do órgão competente
Resolução nº.005/2001- CONSAD/CTBEL
Art. 2º. Terão isenção de tarifa, representada pelo benefício do passe-livre nos transportes coletivos deste Município, nos termos do art.146, VI , ¿d¿ da Lei Orgânica do Município de Belém, as pessoas portadoras de deficiência que apresentarem, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividades consideradas normais para o padrão humano.
Decreto Federal 3.298/99
Art. 4º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
VI - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c)habilidades sociais;
d) utilização da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas
g) lazer; e
h) trabalho;
(...)
§2º. A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por equipe multidisciplinar de saúde, para fins de concessão do benefício e serviços.
Das normas acima transcritas, vê-se que para configurar pessoa portadora de deficiência é preciso preencher e comprovar certos requisitos.
Ocorre que, conforme consignado, na decisão atacada, as provas carreadas, nos autos, não são capazes para tal desiderato, pois em pese existir o atestado médico à fl.41, informando a moléstia da agravante, isto é, Cid F41.2- transtorno misto ansioso e depressivo, o mesmo por si só não é capaz de enquadrar a recorrente nas hipóteses previstas nas legislações alhures transcritas.
Ademais, no atestado médico, em comento, é possível extrair ainda que, embora a agravante apresente quadro de ansiedade, angústia, insônia, taquicardia, tremores, tristeza, desânimo, não há qualquer menção de que tais sintomas a limitem em duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, conforme disposto no art.4º, IV do Decreto Federal 3.298/99.
Nesse sentido é a avaliação médica expedida pela Prefeitura Municipal de Belém, onde conclui que a recorrente é portadora de transtorno misto ansioso e depressivo, mas sem associação de limitação nas áreas adaptativas (fl.19).
Com relação a suposta doença ortopédica arguida pela recorrente também não restou comprovada, pois a cópia da Carteira expedida pela Secretaria de Estado da Cultura (fls.15-16) juntada para subsidiar a referida doença, não serve para tal fim, eis que no mínimo, precisa de um laudo médico, o que inexiste no processado.
Pelo exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter a decisão agravada (fls.137-138 v.).
É o voto.
Belém, 16 de setembro de 2019.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora

Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir questões de mérito sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco. As razões recursais não indicam, de forma específica, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tanto é verdade que, em seu pedido, a embargante pugna pelo provimento dos embargos para fins de prequestionamento, bem como para
¿aclarar eventuais omissões e contradições quanto ao cotejo do princípio da razoabilidade trazido pelo art. 8º do CPC/15¿.

Constata-se que houve a formulação de um pedido genérico incompatível com os embargos de declaração, uma vez que é ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, contradições, omissões ou erros que pretende sanar.

Outrossim, há considerável incongruência entre a fundamentação e o pedido acima destacado. Na parte final de seu pedido, a embargante menciona o princípio da razoabilidade, que sequer foi mencionado em suas razões, tampouco nos fundamentos invocados na apelação de fls. 143-154.

Para corroborar as razões acima, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.
3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I